Tribunal: TJSP
Processo: 2097776-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de título extrajudicial. Irrelevância da relação jurídica subjacente ao título executivo. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.3, da Resolução n. 623/2013 do OETJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de título extrajudicial. Irrelevância da relação jurídica subjacente ao título executivo. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.3, da Resolução n. 623/2013 do OETJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000365792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097776-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA REDENTOR, é agravado
MARCELO SILVERIO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2097776-68.2020.8.26.0000
2/5
4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Agravo de Instrumento n. 2097776-68.2020.8.26.0000
Agravante: Congregação Evangélica Luterana Redentor
Agravado: Marcelo Silvério Gomes
Voto n. 19.073
COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de
título extrajudicial. Irrelevância da relação
jurídica subjacente ao título executivo.
Competência
preferencial
de
uma
das
Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado
(11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos
moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.3,
da Resolução n. 623/2013 do OETJSP.
Recurso não conhecido, com determinação de
remessa dos autos para redistribuição ao
órgão competente.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a decisão reproduzida a fls. 26,
proferida pelo juiz da 4a Vara Cível da Comarca do Foro Regional do
Jabaquara, Dr. Fabio Fresca, que, em sede de execução de título
extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão da genitora da executada
no polo passivo.
Segundo a agravante, exequente, a decisão
deve ser reformada, em síntese, parque vai contra o entendimento
adotado pelo STJ, afirma que “o entendimento apresentado pelo
colendo tribunal superior é de que, embora a legitimidade passiva
para a execução seja, em regra, daquele que estiver nominado no
título executivo, 'aqueles que se obrigam, pela lei ou pelo
contrato, solidariamente pela satisfação de determinadas dívidas
possuem, no entanto, legitimidade passiva extraordinária para a
execução'. Desta forma, caso se estivesse tratando de dívida
exclusiva do Agravado, que tivesse sido contraída exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2097776-68.2020.8.26.0000
3/5
em seu benefício, obviamente não se poderia falar em
solidariedade legal ou contratual. Entretanto, este não é o caso,
visto que se trata de execução de contrato de prestação de
serviços educacionais prestados a prole do devedor”. Concluiu que
“na medida em que a responsabilidade sobre o filho pertence
igualmente a ambos os genitores, pouco importa se foi o pai ou a
mãe quem assinou o contrato ou emitido o título de crédito visando
dar quitação aos serviços educacionais prestados, pois o dever de
educar é do casal, de tal sorte que são solidariamente
responsáveis pelo débito”.
Os autos foram-me conclusos.
Esse é o relatório.
O recurso deve ser redistribuído para uma
das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a
e 38a Câmaras), pois este órgão não tem competência para dirimir a
questão em pauta.
Como se sabe, o artigo 5o, inciso II.3, da
Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça é
expresso: compete à Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a
Câmaras, e pelas 37a e 38a Câmaras, julgar preferencialmente as
“ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares,
quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações
tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a
decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e
semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de
título ao portador”.
E, na espécie, o caso concreto é, exatamente,
de execução de título extrajudicial lastreada em instrumento
particular assinado por duas testemunhas (ver inicial da execução -
fls. 14/21).
Vale lembrar, pouco importa a relação
jurídica subjacente ao título executivo para fins de fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2097776-68.2020.8.26.0000
4/5
competência recursal, como tradicionalmente decide o Grupo Especial
da Seção do Direito Privado: “para atribuição às Câmaras da
Subseção de Direito Privado II da competência recursal nas
execuções fundadas em título extrajudicial, é irrelevante perquirir
sobre a natureza da relação jurídica subjacente, pois
simplesmente se persegue o crédito representado no título
executivo extrajudicial” [grifei] (TJSP, Conflito de Competência n.
0010187-72.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 25-03-2020, rel. Des. Gomes Varjão).
Com efeito, assim foram decididos diversos
conflitos de competência envolvendo as Câmaras da Segunda
Subseção de Direito Privado em casos de execução de título
extrajudicial:
1)
TJSP,
Conflito
de
Competência
n.
0048607-83.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 12-02-2020, rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira;
2) TJSP, Conflito de Competência n. 0001657-79.2020.8.26.0000,
Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j. 06-02-2020, rel. Des.
Gomes
Varjão;
3)
TJSP,
Conflito
de
Competência
n.
0001633-51.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 24-01-2020, rel. Des. A. C. Mathias Coltro; 4) TJSP,
Conflito de Competência n. 0048651-05.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 23-01-2020, rel. Des. Gomes
Varjão;
5)
TJSP,
Conflito
de
Competência
n.
0038443-59.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 23-01-2020, rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira;
6) TJSP, Conflito de Competência n. 0050393-65.2019.8.26.0000,
Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j. 22-01-2020, rel. Des.
J. B. Franco de Godoi; e 7) TJSP, Conflito de Competência n.
0048856-34.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 14-01-2020, rel. Des. Araldo Telles.
Aliás,
assim
também
foram
decididos
diversos outros conflitos instaurados em casos de embargos à
execução:
1)
TJSP,
Conflito
de
Competência
n.
0049133-50.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 23-01-2020, rel. Des. Gomes Varjão; 2) TJSP, Conflito de
Competência n. 0041340-60.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2097776-68.2020.8.26.0000
5/5
do Direito Privado, j. 13-11-2019, rel. Des. J. B. Franco de Godoi; 3)
TJSP, Conflito de Competência n. 0042680-39.2019.8.26.0000,
Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j. 12-11-2019, rel. Des.
Marcondes
D'Angelo;
4)
TJSP,
Conflito
de
Competência
n.
0040858-15.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 14-10-2019, rel. Des. A. C. Mathias Coltro; 5) TJSP,
Conflito de Competência n. 0035180-19.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 20-09-2019, rel. Des. A. C.
Mathias
Coltro;
6)
TJSP,
Conflito
de
Competência
n.
0026525-58.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j. 30-08-2019, rel. Des. Correia Lima; e 7) TJSP, Conflito de
Competência n. 0028987-85.2019.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, j. 14-08-2019, rel. Des. J. B. Franco de
Godoi.
Posto isso, não conheço do recurso e
determino a sua redistribuição a uma das Câmaras da Segunda
Subseção de Direito Privado deste Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica